Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713662-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA AGRAVADO: ANTONIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA DUNICE, EDMILSON PONTES MAGALHAES FILHO, REINALDO MAGALHAES DE SOUSA, AVELINO OTON DE LIMA, ODETE UCHOA ATHAYDE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, a qual declinou da competência para o julgamento da demanda ajuizada pelo ora agravante em face de ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA DUNICE e OUTROS para o Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, por entender pela ocorrência, em tese, do crime de injúria previsto no art. 140 do Código Penal. Em suas razões recursais (ID 25479319), sustenta a defesa o cabimento de agravo de instrumento contra decisões relacionadas à definição de competência, a despeito de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do Código de Processo Civil, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. Relata que o MM. Juiz a quo, ao declinar da competência deixou de analisar a narrativa dos fatos feita na inicial que descreve expressamente o crime de calúnia, tendo os próprios querelados, em defesa prévia, se defendido desta conduta delitiva. Salienta que não há embasamento jurídico ou razoabilidade para a desclassificação sugerida pelo ilustre representante do Parquet e acolhida pelo d. juízo a quo. Afirma a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão declinatória da competência proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para “....tornar sem efeito a decisão recorrida...”. É a síntese do que interessa. DECIDO. Inicialmente cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Basta uma leitura atenta às razões recursais para se concluir pelo equívoco perpetrado pela defesa do agravante, ao se insurgir da decisão declinatória de competência por meio de agravo de instrumento previsto no art. 1015 do CPC, quando existente recurso adequado no Código de Processo Penal, qual seja, o recurso em sentido estrito. Com efeito, nos termos do disposto no artigo 581, inciso II, do CPP, verbis: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I – (...) II – que concluir pela incompetência do juízo;” É de conhecimento geral que, em regra, as decisões interlocutórias proferidas no processo penal são irrecorríveis. O citado artigo 581 do CPP elenca expressamente as exceções, valendo citar, ainda, a possibilidade de interposição de agravos de instrumento nos procedimentos da Vara da Infância e Juventude, previstos no ECA. Na verdade, “...o rol e as hipóteses de cabimento configuram um elenco restritivo, não encontrando o agravo de instrumento previsão no direito processual penal, nem mesmo por derivação de construção jurisprudencial ou doutrinária, sendo instrumento inadequado para impugnar decisões na esfera criminal...” (20150020243070PET, Desembargador Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, 24/09/2015). Para a hipótese, há recurso expressamente determinado em lei (art. 581, II, do CPP), devendo, portanto, ser observado o meio processual adequado para impugnar a r. decisão, em observância ao princípio da taxatividade dos recursos. E nem se diga ser possível à aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, haja vista não somente a intempestividade da interposição, considerando o prazo de 5 (cinco) dias do recurso em sentido estrito, mas principalmente, a inexistência de qualquer divergência jurisprudencial ou doutrinária que pudesse gerar dúvida à parte quanto ao recurso cabível, configurando, por certo, erro grosseiro. Pelo exposto, com fundamento no art. 85, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento por sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator